Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712874-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA MACIEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MARA RUBIA MACIEL DE SOUZA contra a decisões de ID 184805492 e 188419181 proferidas pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0717222-45.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo DF e homologou os cálculos do credor, condicionado o cumprimento à preclusão, nos seguintes termos: [...] Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credor de ID 173163964. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. [...] Opostos Embargos de Declaração (ID 186120011) requerendo o prosseguimento da execução, o qual restou rejeitado pela Decisão de ID 188419181, nos seguintes termos: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Todos os pontos embargados pela embargante foram apreciados pela sentença de ID 16 184805492. Inexiste contradição ou omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Cumpra-se a decisão de ID 184805492. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta pela necessidade de prosseguimento da execução até sua satisfação total. Aduz que que o Agravo de Instrumento 0710949-36.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal foi recebido sem efeito suspensivo, e portando desnecessário se aguardar o trânsito em julgado para prosseguimento da execução. Entende que deve o julgador buscar o equilíbrio entre a segurança jurídica e a efetividade do processo. Alega inexistir riscos à segurança jurídica ou de prejuízo ao erário, porquanto, caso reste provido o Agravo de Instrumento outrora interposto pelo Distrito Federal, há possibilidade de reaver os valores pagos em excesso. Sustenta que nos termos do art. 995 e 1.012 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão que rejeitou a impugnação do devedor; e que aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento implica em concessão ex officio do efeito suspensivo. Colaciona doutrina e julgados a confirmar sua tese. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar o prosseguimento da execução, independente do trânsito em julgado do recurso interposto pelo Distrito Federal, e a imediata expedição dos requisitórios, no valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Preparo Regular (ID 57429055). Em 19/03/2024, proferida a Decisão de ID 190449621, dando prosseguimento à execução, intimando o Exequente, ora Agravante, a se manifestar quanto a eventual renúncia ao valor sobressalente ao limite para expedição de RPV. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Verifica-se que o Juízo tem dado prosseguimento à ação, realizando os atos possíveis a dar celeridade à execução, de modo que o processo não tem estado inerte, aguardando a resolução de recurso outrora interposto. Dessa forma, verifico que, ao menos por ora, inexiste negativa ou resistência ao pedido original do agravante, parte central da questão levantada no presente agravo. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o agravante não depende deste Agravo para alcançar o mérito pretendido. A ausência de interesse recursal é, pois, patente. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 03 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator